Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. O recorrente alegou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pleiteou indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se há irregularidade na negativação do nome do recorrente; e (II) estabelecer se a instituição financeira deve responder por danos morais decorrentes da inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois, segundo a teoria da asserção, a parte ré é legítima quando indicada pelo autor como responsável pelo suposto ilícito (CPC, art. 485, VI).
4. A documentação apresentada comprova contratação válida por meio eletrônico, com mecanismos de autenticação, registro de IP, data, hora e dados pessoais do consumidor, conforme admitido pela jurisprudência.
5. Extratos bancários e documento de renegociação de dívidas reforçam a existência da relação obrigacional e a ciência inequívoca do débito pelo autor.
6. A negativação decorreu do exercício regular de direito, não configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e Súmula 385 do STJ.
7. A alegação genérica de desconhecimento da contratação não se sobrepõe à prova documental, inexistindo vícios capazes de invalidar o contrato ou indícios de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A contratação eletrônica é válida quando comprovada por mecanismos de autenticação digital e documentação correlata. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida legítima, configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. A simples alegação de desconhecimento da contratação não basta para afastar a presunção de validade do contrato quando há prova documental robusta."
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 2003571 (7a Turma Cível, 28/05/2025); Acórdão no 1910254 (1a Turma Cível, 21/08/2024); Acórdão no 2068879 (5a Turma Cível, 27/11/2025); e Acórdão n° 2033968 (3a Turma Cível, 14/08/2025).